Tribunal: TJSP
Processo: 1003611-48.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE. NECESSIDADE. COLISÃO TRASEIRA. HIPÓTESE EM QUE NÃO FOI ELIDIDA A PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DE QUEM COLIDIU POR TRÁS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido.